Tribunal: TCU
Processo: 019.824/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do Sr. Fábio Cruz Mitidieri, então Secretário de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade Social de Sergipe (SETRAPIS/SE), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 105/2012  Siconv 776536. O objeto consistiu na execução de ações de qualificação social e profissional, integradas ao Programa do Seguro-Desemprego, no âmbito do Sine, com meta global de atendimento a 1.305 educandos, distribuídos em cinco etapas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Sr. Fábio Cruz Mitidieri, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 105/2012 - Siconv 776536, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade Social (Setrapis-SE), cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Cooperação técnica e financeira mútua para execução de ações de qualificação social e profissional, de forma integrada com as demais ações do programa do Seguro-Desemprego, que integram a rede de atendimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego (Sine), com previsão de atender uma meta global de 1.305 educandos distribuída em cinco etapas, conforme detalhado no Plano de Trabalho no Sistema Siconv". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas a seguir discriminadas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente a partir das datas especificadas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 11/2/2014 4.000,00 D1 11/2/2014 163.500,48 D2 11/2/2014 52.000,00 D3 4/7/2016 4.211,54 C1 9.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Sr. Fábio Cruz Mitidiere, ao seu representante legal e ao Ministério do Trabalho e Emprego; e 9.3. remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc/Sediv para que sejam adotadas as providências necessárias ao controle do recolhimento das parcelas devidas pelo responsável.